Tribunal: TJDFT
Processo: 0741904-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA "COMBOIO DO CÃO". EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. FEITO COMPLEXO COM DEZENAS DE RÉUS. MÚLTIPLAS ACUSAÇÕES. ADVOGADOS DIVERSOS. PANDEMIA DA COVID-19. FORÇA MAIOR. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Em face do recente julgamento de anterior habeas corpus por esta Turma, denegando a ordem, não cabe reexame da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, fundada na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a conveniência da instrução criminal. As circunstâncias fáticas não sofreram alteração, subsistindo a higidez dos motivos alinhados para a manutenção do paciente no cárcere, como bem destacou o Colegiado de 1o grau. Ademais, a decisão que manteve a prisão preventiva fundamenta-se em circunstâncias pessoais do requerente, não devendo ser equiparada às proferidas em relação a outros acusados, sejam ou não réus no mesmo processo.
O alongamento da prisão cautelar está justificado nas particularidades do caso concreto, pois se trata de ação penal de alta complexidade, com pluralidade de réus - 49 (quarenta e nove), divididos em três ações penais, com diferentes advogados, quantidade e diversidade de delitos praticados, desencadeado o processo contra integrantes de organização criminosa extremamente perigosa, formado, inclusive, colegiado em primeiro grau para o julgamento.
Com o advento da pandemia da COVID-19 tem-se um fator dificultador do regular trâmite dos feitos, caracterizando força maior. Precedentes do Tribunal.
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução no 332 de 1o de junho de 2020, a qual recomenda, dentre outras medidas, o retorno gradual das audiências. Atendendo às normas e recomendações sanitárias, já retomou o juízo a instrução, com a realização de audiência, por sistema misto, presencial e videoconferência (Cisco Webex), ouvidas as testemunhas da acusação, imprimido regular andamento ao feito, observadas as circunstâncias atuais.
Inexistência de excesso de prazo injustificado atribuível ao juízo ou à acusação.
Ordem denegada.